Tribunal: TJDFT
Processo: 0711240-63.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Excludente de ilicitude. Estado de necessidade. Crime Impossível. Individualização da pena. Fração. Tentativa. Iter criminis.

1 – Tratando-se de acusado reincidente e com maus antecedentes em crimes patrimoniais, não se lhe aproveita o princípio da insignificância.

2 - O furto famélico pode ser reconhecido quando evidenciado que o agente praticou o delito em estado de necessidade extrema - que não provocou por sua vontade - unicamente para saciar sua fome, e que não tinha condições lícitas para alimentar-se.

3 - Não havendo ao menos indícios de que o agente estivesse em situação de extrema pobreza e necessidade, que justificasse seu comportamento, não se exclui a ilicitude do fato.

4 - O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível o crime de furto (STJ, súmula 567).

5 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

6 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu percorreu parte considerável do crime e teve sua ação interrompida próximo da consumação – abordado na posse da res furtiva na saída do supermercado, mantem-se a redução na fração de 1/2.

7 – Apelação provida em parte.